Tribunal: TJMT
Processo: 1012233-68.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012233-68.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIS ALBERTO BEUREN PLETSCH - CPF: 002.425.391-06 (REPRESENTANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - MAURO MENDES (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO DO SECITEC/MT – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO SOBRE A SUSPENÇÃO DO PRAZO DO CERTAME – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 614/2019 – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA NÃO ALEGADA NA PETIÇÃO DO
MANDAMUS
– OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

O Embargante alega que o aresto foi omisso, porque não analisou o fato da suspensão automática da validade de concursos homologados enquanto a Administração Pública estiver legalmente impedida de fazê-lo, nos termos do artigo 24 da Lei Complementar Estadual n. 614/2019.

Ocorre que as alegações trazidas nos aclaratórios somente foram apresentadas nos embargos de declaração, não foram apresentadas na petição inicial do Mandado de Segurança, tratando-se, portanto, de inovação recursal, o que não é admitido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido por esta e. Câmara nos autos do Embargos de Declaração, que à unanimidade de votos, rejeitou os aclaratórios e manteve a decisão proferida no Mandado de Segurança que concedeu a ordem, determinando ao Impetrado/Embargante a imediata nomeação do Embargado para o cargo de Técnico de Apoio Educacional – Município de Tangará da Serra.

O Embargante sustenta que há omissão no v. acórdão, pois não analisou o fato de a Lei Complementar Estadual n. 614/2019, que suspendeu o prazo de validade dos concursos já homologados, em razão da crise financeira que assola o Estado de Mato Grosso.

Assevera que a norma citada entrou em vigor em 05 de fevereiro de 2019, anteriormente ao término de validade do certame (11/06/2019).

Ao final, pugna pelo provimento do presente aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado.

O embargado não apresentou contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifica-se que a controvérsia firmada nos autos se discute sobre a omissão referente a
suspensão automática da validade de concursos homologados enquanto a Administração Pública estiver legalmente impedida de fazê-lo (artigo 24 da
Lei

Complementar

Estadual
n.
614
/
2019
).

Ocorre que essa matéria não foi suscitada na peça inicial do Mandado de Segurança, e por ter sido suscitada
somente
nas razões dos Embargos de Declaração, caracteriza inovação recursal.

Com efeito, se a questão não foi alegada oportunamente o seu não enfrentamento não configura omissão, pois o magistrado não está obrigado a analisar teses ou argumentos que não foram deduzidos anteriormente pelas partes.

A inconformidade acerca do acórdão deve ser apresentada mediante o recurso apropriado, não ensejando embargos declaratórios.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.
(TJRS, Embargos de Declaração Cível, No 70084291343, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 05-08-2020)

Com essas considerações,
rejeito os aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020